Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-52.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
03/05/2024
Número: 0600520-52.2023.6.16.0000

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 30/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Correição Parcial Criminal com pedido de antecipação dos efeitos nº 0600520-
52.2023.6.16.0000 interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em razão da existência de
suposto error in procedendo na decisão dos autos 0600075-48.2021.6.16.0115, que homologou o
Acordo de Não Persecução Penal sem a designação de audiência para oitiva do investigado, na
presença de seu defensor, a fim de verificar sua voluntariedade e legalidade, nos termos do art. 24,
§ 4º, do Código de Processo Penal. Relata que trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar,
em tese, a prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, tendo como investigados
Rosangela Rosin, Dalberto Santos Nonato, Gilson Wolf e Adão Carlos dos Santos. Foi realizado
acordo de não persecução penal com os investigados Rosangela Rosin, Dalberto Santos Nonato e
Gilson Wolf e promovido o arquivamento em relação a Adão Carlos dos Santos. O acordo foi
formalizado na Promotoria de Justiça, e submetido à homologação judicial, nos termos do artigo
28-A, §4º do CPP. Sobreveio decisão do Juízo dispensando a audiência de homologação prevista
no dispositivo mencionado, sob o fundamento de que já é possível verificar a voluntariedade da
beneficiada na gravação.(Requer prefacialmente, seja conhecido o presente como Correição
Parcial, nos termos do artigo 106 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Paraná e, subsidiariamente, seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, a fim
de receber o recurso como aquele que entenda ser adequado; seja atribuído efeito suspensivo ao
presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC e art. 14, da Resolução TSE n.
23.478/2016 e, liminarmente, seja reconhecido o error in procedendo, visto que a intervenção
judicial acima apontada importou em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, para que seja
anulada a decisão judicial que homologou o Acordo de Não Persecução Penal sem a realização da
audiência para oitiva dos investigados, nos termos legais do art. 28, § 4º, do Código de Processo
Penal, com a determinação ao juízo de designação da referida audiência de homologação; em
provimento final, seja confirmada a liminar pleiteada no item acima ou, de forma primária, seja
reconhecido o error in procedendo, anulando-se a decisão judicial que homologou o Acordo de
Não Persecução Penal sem a realização da audiência para oitiva dos investigados, nos termos
legais do art. 28, § 4º, do Código de Processo Penal, para determinar ao juízo a designação da
referida audiência de homologação; seja julgada e provida a presente correição parcial, a imediata
comunicação ao juízo eleitoral da 115ª Zona Eleitoral Dois Vizinhos, conforme determina o art.
106,§ 2º, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná). (JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 30/11/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(CORRIGIDA)
ROZANGELA DA SILVA ROSIN (RECORRIDA)
DALBERTO SANTOS NONATO (RECORRIDO)
GILSON WOLF (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860123
29/04/2024
20:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.337

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600520-52.2023.6.16.0000 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: ROZANGELA DA SILVA ROSIN
RECORRIDO: DALBERTO SANTOS NONATO
RECORRIDO: GILSON WOLF
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CORREIÇÃO PARCIAL.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO. ANULAÇÃO DE
DECISÃO QUE HOMOLOGOU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL SEM AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE INVESTIGADOS.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. ERROR IN
PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 28-A, §4º, DO CÓDIGO DE
P R O C E S S O P E N A L . C O N F I R M A Ç Ã O D A T U T E L A
RECURSAL ANTERIORMENTE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso criminal eleitoral, com pedido de tutela
antecipada, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em face
da respeitável decisão do juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois
Vizinhos, que homologou acordo de não persecução penal sem
audiência prévia de oitiva dos investigados.

2. Deferida a tutela antecipada, para o fim de anular a decisão que
homologou o mencionado acordo de não persecução penal, foi
realizada a audiência para oitiva dos investigados, a fim de
verificar a voluntariedade e legalidade do ato, nos termos do
artigo 28-A, § 4º do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e provido para o fim de confirmar a tutela
antecipada concedida.

Num. 43860123 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920530312700000042816339
Número do documento: 24042920530312700000042816339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:29:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de correição parcial, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, apresentada pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão do juízo da 115ª
Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, proferida nos autos de Inquérito Policial n. 0600075-
48.2021.6.16.0115, que homologou acordo de não persecução penal sem a designação
de audiência para oitiva de investigados (ID 43775691).

O acordo de não persecução penal foi oferecido pelo Parquet aos
investigados Rozangela da Silva Rosin, Dalberto Nonato, Gilson Wolf e Adão dos Santos
em razão de suposta prática do delito de corrupção eleitoral o qual foi submetido à
homologação judicial sem, contudo, realização prévia de audiência para verificação da
legalidade e voluntariedade do mencionado acordo.

O relator recebeu a correição parcial como apelação em razão do princípio da
fungibilidade e deferiu a concessão de tutela antecipada para o fim de anular a decisão
que homologou o acordo de não persecução penal e determinar a realização da audiência
prevista no artigo 28, § 4º do Código de Processo Penal (ID 43776270).

A Procuradoria Regional Eleitoral informou que a referida audiência para
oitiva dos investigados, previamente à homologação do ANPP, foi realizada no dia
25/01/2024, conforme ID 122194843, relativo aos autos de Inquérito Policial n. 06000075-
48.2021.6.16.0115, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para
o fim de confirmar a os efeitos da tutela concedida (ID 43836677).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43860123 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920530312700000042816339
Número do documento: 24042920530312700000042816339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:29:02

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

b) Do Mérito Recursal

O Ministério Público Eleitoral pleiteou a antecipação da tutela recursal com a
finalidade de anular a decisão judicial que homologou o acordo de não persecução penal,
sem a realização da audiência para oitiva dos investigados, nos termos do artigo 28, §4º,
do Código de Processo Penal, com a determinação ao Juízo de origem para que designe
a referida audiência de homologação.

Foi concedida tutela antecipada, em sede recursal, anulando a decisão que
homologou o acordo de não persecução penal e determinando a audiência prévia de
oitiva de investigados, eis que condição necessária à aferição da legalidade e
voluntariedade dos agentes em relação aos termos do acordo firmado com o Ministério
Público Eleitoral, como determina o artigo 28-A, §4º, do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal
e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[...]

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do
investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (Vigência)

A obrigatoriedade de audiência prévia à homologação do acordo de não
persecução penal decorre de previsão legal e tem como objetivo proteger o investigado
que, na presença de seu defensor e sob a tutela do Juízo, reafirma a sua vontade de
aderir aos termos do ajuste firmado na Promotoria de Justiça.

Por se tratar de garantia do investigado e decorrer de expressa previsão
legal, a mencionada audiência não está afeta à discricionariedade do Juízo, que deve
seguir rigorosamente o procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Em consulta aos autos Inquérito Policial n. 06000075-48.2021.6.16.0115,
verificou-se que a audiência de oitiva dos investigados, a fim de verificar a legalidade e
voluntariedade do ANPP, foi realizada no dia 25/01/2024, conforme ID 122194843,
relativo aos mencionados autos.

Assim sendo, há que se dar provimento ao recurso, para o fim de
confirmar os efeitos da tutela antecipada outrora concedida.

DISPOSITIVO

Num. 43860123 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920530312700000042816339
Número do documento: 24042920530312700000042816339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:29:02

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar
provimento para o fim de confirmar a tutela antecipada concedida, que anulou a decisão
que homologou o acordo de não persecução penal e determinou a audiência prévia de
oitiva de investigados.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600520-52.2023.6.16.0000 - Dois Vizinhos -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: ROZANGELA DA SILVA
ROSIN, DALBERTO SANTOS NONATO, GILSON WOLF.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860123 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:53:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920530312700000042816339
Número do documento: 24042920530312700000042816339
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:29:02